Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA – INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO – DIVERGÊNCIA BOLETO BANCÁRIO – VALOR RECEBIDO – COMPROVANTE. NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO APÓS PAGAMENTO – DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cerceamento de defesa alegado pelo recorrente se confunde com o próprio mérito do recurso, razão porque serão examinados concomitantemente.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. Na origem, relata o autor que em 15/05/2020 efetuou a compra de um aparelho celular em 14 parcelas de R$ 196,91. Em razão da pandemia, não pagou a fatura de julho e agosto e seu nome foi negativado, mas realizou acordo e quitou a dívida no importe de R$ 2.961,88 em 10/11/2020. Em emenda à inicial, informa que recebeu cobrança e efetuou o pagamento de R$ 1.898,27, pugnando pela repetição em dobro do indébito. Por sua vez, o réu Sorocred aduz não ter recebido o valor de R$ 2.961,88 por erro na digitação do código de barras do boleto, persistindo a dívida. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 2.961,88 e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. Quanto ao pedido de devolução em dobro de R$ 1.898,27, restou determinado ser objeto de outra demanda.
4. In casu, sustenta o recorrente não ter recebido o valor de R$ 2.961,88 por não ter sido digitado um zero constante do boleto bancário. Por isso, pugnou para que fosse oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de informar o destino de tal valor. Nesse contexto, não há se falar em imprescindibilidade do ofício em tela para o deslinde da causa. Isso porque no comprovante de pagamento consta como beneficiário o réu Sorocred (ID Num. 27757770) e o autor trouxe aos autos extratos atestando não ter sido estornado o valor em sua conta bancária (ID Num. 27757886 e Num. 27757887). O réu, por sua vez, acostou tela sistêmica que não tem o condão de comprovar o não recebimento do referido valor (ID Num. 27757921 – Pág. 2). Por conseguinte, é de se concluir que o valor foi creditado em favor do réu, como acertadamente o fez a sentença.
5. Diante do não pagamento das parcelas, o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes, persistindo a negativação, mesmo após a quitação da dívida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral (art. 14 do CDC).
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.